Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007634-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
AGRAVADO: MILTON CLEMENTE JUVENAL
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A contra decisão proferida na Carta Precatória n. 0003176-52.2014.8.11.0086, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, extraída dos autos da Ação de Execução n. 0140783-19.2012.8.26.0100 em trâmite pelo Juízo da 37a Vara Cível da Comarca de São Paulo, ajuizada em desfavor de MILTON CLEMENTE JUVENAL, que determinou o depósito em espécie de valor excedente (CPC, art. 892, § 1o), alusivo à diferença existente entre o valor da arrematação do bem e o valor incontroverso da dívida, apresentado pelo executado, ressaltando, o d. Juiz, que “poderá também apresentar a homologação do cálculo ATUALIZADO pelo juízo deprecante, o que suprirá a necessidade do depósito do valor controverso”.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que o objetivo da Carta Precatória de origem é “a avaliação e posterior hasta pública para a venda do imóvel de matrícula no 914, do Serviço Registral de Nova Mutum – MT, avaliado em R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais)” (sic).
Discorre que superadas todas as questões referentes ao valor da avaliação e supostas nulidade do leilão, em 07.06.2018, o imóvel foi arrematado pelo credor, em segunda praça, para compensação com o crédito perseguido no processo originário.
Entende ser desnecessário o depósito determinado pelo juízo a quo e possível a imediata expedição da Carta de Arrematação.
Discorre que as novas normativas, visam satisfazer o clamor de um sistema judiciário mais célere e efetivo, com isso assevera que “a decisão combatida, que determinou a apresentação de novos cálculos atualizados da dívida e/ou a realização de perícia contábil, para que seja efetivado o depósito de eventual diferença apurada, labora contra o princípio da efetividade processual, ampliando injustificadamente a discussão de questão já superada nos autos” (sic).
Anota que “não se revela razoável, e tampouco jurídico, apurar o saldo devedor nos autos de carta precatória, mormente quando o juízo da execução já declarou que o crédito do exequente é mais do que suficiente para fazer frente à arrematação concluída, sem a necessidade de depósito de qualquer diferença” (sic).
Por fim, defende a incompetência do juízo de origem, dizendo que “o MMo Juízo a quo não poderia sequer ter sinalizado quanto a possibilidade de realização de perícia contábil para a apuração de eventual saldo a ser depositado em espécie na conta do juízo” (sic).
Acrescenta que “diante da declaração do juízo de origem no sentido de que a arrematação se deu de maneira regular, não sobreleva qualquer motivo para a interrupção do ato expropriatório, seja a pretexto de se atualizar o montante devido, seja para determinar o depósito em juízo de eventual diferença verificada. Repise-se à exaustão que tais providências são de competência exclusiva do juízo da execução e somente a ele deverão ser reclamadas providências pela parte que se sentir prejudicada” (sic).
Com esses argumentos, destaca que “uma vez demonstrada a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), bem como o risco de dano ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão do almejado efeito suspensivo, pugna-se pelo sobrestamento do cumprimento das diligências exigidas na decisão de Id 53350801 até o julgamento do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1019, I, do novo Código de Processo Civil” (sic).
Preparo recolhido (Id. 86354959).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais que o agravante busca a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sobrestar as diligências determinadas pelo juízo deprecado.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
É certo que cumprimento de carta precatória se trata de simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado e no exercício de competência própria relacionada ao mister.
A primeira vista, em que pese o agravante alegar que o prejuízo decorre na demora da expedição da devida carta de arrematação, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária que o magistrado renunciou à missiva, mas agiu com prudência ao determinar a atualização/depósito em espécie de valor excedente (CPC, art. 892, § 1o), alusivo à diferença existente entre o valor da arrematação do bem e o valor incontroverso da dívida, ou providência em relação à homologação do cálculo atualizado pelo juízo deprecante, o que suprirá a necessidade do depósito do valor controverso.
Eis o teor do decisum hostilizado:
“(...) A gestora judicial para, no prazo de 05 dias, atualizar o valor da arrematação pelo INPC, até a data de março de 2021, após, nos termos do § 1o do art. 892 do CPC, INTIME-SE a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em juízo, EM ESPÉCIE, o valor excedente atualizado.
O excedente será pelo seguinte cálculo: valor da arrematação atualizado pelo INPC diminuído do valor incontroverso apresentado pelo executado.
Poderá também apresentar a homologação do cálculo ATUALIZADO pelo juízo deprecante, o que suprirá a necessidade do depósito do valor controverso.
Note-se que a decisão do magistrado de São Paulo de Id. 51148956 faz menção apenas ao crédito histórico:
"No entanto, não é o caso de suspender os atos expropriatórios praticados nesta ação executiva, tendo em vita que o referido laudo pericial afirma a existência de crédito histórico em montante superior a R$ 3.000.000,00, o que, opor si só, já justificaria a realização do referido ato expropriatório."
Importante destacar que esse juízo não possui contador judicial e não possui acesso aos autos que tramitam no Estado de São Paulo. Destarte, a verificação da mera atualização monetária mostra-se impossível de plano, ainda mais com valores tão robustos.
Caso a parte Executada se oponha ao depósito judicial da quantia, desde logo INTIMEM-SE as partes para informar se desejam a realização de perícia contábil, no prazo de 15 dias, tendo em vista que este magistrado não possui conhecimento técnico para aferir a exatidão dos cálculos apresentados.
Com o depósito dos valores ou sobrevindo decisão do juízo deprecante homologando os cálculos ATUALIZADOS, EXPEÇA-SE a carta de arrematação e imita o exequente na posse do imóvel. (...)” (Id. 86010957).
Neste primeiro momento não constato qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, até pelo contrário, entendo que o juízo a quo agiu com prudência e apresentou fundamentos adequados ao decisum.
Além do mais, não se trata de um ato decisório em relação à expropriação, mas apenas de ato ordinatório no cumprimento do objeto da carta precatória.
A princípio, entendo necessária a atualização determinada, não só por se tratar de arrematação pelo valor da dívida, mas também para garantir que o ato seja cumprido de acordo com o que foi produzido nos autos da execução, considerando todas as medidas judiciais anteriormente intentadas.
Aliás, o próprio agravante aduz na peça recursal que somente o juízo de origem poderá decidir eventuais divergências, haja vista ser de sua competência qualquer ato que não seja objeto da deprecata.
Desta forma, ausente a probabilidade do direito perseguido.
De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, até porque o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC) e não há evidência de qualquer prejuízo ao agravante até que se julgue o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora